Tribunal: TJSP
Processo: 1062485-64.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062485-64.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
EDISON BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062485-64.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 35.327
Embargos de Declaração no 1062485-64.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Edson Barreto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO opõe os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o acórdão de fls. 300/309, de 13/08/2018, ao conceder ao servidor o
direito à aposentadoria com integralidade, incorreu em vício de omissão, porque (i) não
considerou a obrigatoriedade de suspensão do processo em conformidade com a decisão
datada de 29/06/2018, proferida no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000; (ii) não
considerou que o julgamento da ADI 3.817 não tem aplicado ao caso; e (iii) que não houve
exame da questão controvertida com enfoque nas disposições do artigo 40, §§ 1o, 3o e 17,
da Constituição Federal e dos precedentes (em sede de repercussão geral) invocados em
sua defesa.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de
correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos porque o acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificou o posicionamento adotado, ou seja, considerou (a) que
o preenchimento dos requisitos da LC 51/1985 justifica o reconhecimento do direito à
aposentadoria com o benefício da integralidade, porque o art. 1o, inciso I, dessa norma
(recepcionada) contempla como critério diferenciado (autorizado pelo art. 40, § 4o, da
Constituição Federal) não só a dispensa de idade mínima, mas também e principalmente (e
de forma expressa) o direito a proventos integrais, assim entendido, na acepção tradicional
(da época da edição dessa norma), a última remuneração do servidor na ativa, e não a
média das últimas remunerações, como pretende convencer a Administração (sob pretexto
de que esse conceito de “proventos integrais” precisaria ser ajustado à nova realidade
normativa); (b) que no julgamento do RE 567.110/AC não constou nenhuma ressalva
quanto à necessidade de releitura da LC 51/85 à luz das alterações introduzidas pela EC
41/2003; (c) que não teria sentido sem essa chancela do STF aceitar a tese (não acolhida
naquela decisão) de alteração de concepção jurídica baseada em juízo de diferenciação
entre integralidade e proventos integrais; e (d) que se o ato normativo em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062485-64.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
(assegurando a integralidade) foi editado no regime anterior para proteger situações
excepcionais, e se essa garantia de proteção de situações anormais ainda é objeto de
previsão no regime atual (de forma expressa e sem qualquer ressalva), não se compreende
porque a concepção original de proventos integrais (como sinônimo de integralidade)
haveria agora de ser alterada para o fim de deslocar (ou desclassificar) o titular da
aposentadoria (a quem sempre se reconheceu o direito à integralidade) de um regime
especial (ainda vigente) para um regime comum que se baseia na média de remunerações
(aplicável aos servidores em geral).
Já a questão referente à necessidade de suspensão do processo
restou superada, diante do despacho de fls. 23/24, e da superveniência do julgamento do
IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000
De resto, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).
Ante o exposto, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator